Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. O Distrito Federal, ora embargante, sustenta a ocorrência de contradição no acórdão, sob o argumento de que “se não houve descumprimento, não há que se falar em condenação a pagamento de multa”. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.
3. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, não tendo o embargante logrado apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
4. No caso, não se verifica a alegada contradição, uma vez que consta do acórdão os motivos que ensejaram a fixação de astreintes. Nos itens 10 a 14 restou devidamente fundamentado que no dia 18/01/2020 foi determinada pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF a imediata internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva e que somente em 28/01/2020 logrou cumprir a obrigação, motivo pelo qual houve o acolhimento da pretensão recursal para reduzir a multa, em razão do cumprimento com atraso.
5. Assim, verifica-se que todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados e fundamentados no acórdão questionado, não havendo que se falar em contradição do julgado.
6. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.
7. Em última análise, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.